Tribunal: TJMT
Processo: 1017195-66.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017195-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), OZEIAS CAUREO - CPF: 881.099.251-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA –DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998.

2. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

3. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

4. Decidido o agravo de instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o agravo interno, diante da perda superveniente de objeto.” (N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022)..

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação declaratória com pedido de tutela de urgência initio littis et inaudita altera parte
proposta por
Ozeias Caureo
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
os fiscais não excederam os limites legais. Pelo contrário, apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder à apreensão do trator que nitidamente estava contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta do Auto de Inspeção juntado aos autos
.”.

Assevera que “
a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos mesmos, cabendo a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que o mesmo esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ambiental.
”.

Afiança que “
decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder a apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando nesses casos, a propriedade dos bens apreendidos, se do autuado ou não, como ocorre no presente processo
.”. Portanto, é “
evidente que a apreensão do maquinário é cabível, restando comprovado que fora utilizado na prática do desmate ilegal
”.

As contrarrazões foram apresentadas sob ID. 155553669.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id. 153295151).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação declaratória com pedido de tutela de urgência initio littis et inaudita altera parte proposta por Ozeias Caureo, deferiu a tutela provisória de urgência.

O Relatório Técnico de Inspeção nº 127, de 22 de abril de 2021, assinado por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, no essencial, é do seguinte teor:

[...] 6 — Constatações:

No dia 10/04/2021 a equipe da fiscalização ambiental da SEMA no âmbito da Operação Arco Norte na região de Peixoto de Azevedo-MT com o objetivo de combater o desmatamento ilegal (Desmatamento legal Zero), em ação conjunto com apoio do BOPE, realizou-se abordagem ao Sr, Valdemir do Nascimento Silva de CPF nº 005.937 141-21 no entorno das coordenadas geográficas: 54º01'2114'W e S 10º30'02 17" que no momento da abordagem estava operando um trator de esteira da marca Caterpillar, Modelo: DSE, com Horímetro marcando: 1422 h, a qual estava efetuando a derrubada da vegetação nativa da propriedade rural denominada Fazenda Primavera. Perguntado a respeito da autorização ou licença do órgão ambiental, respondeu que não tinha conhecimento e que somente estava realizando o serviço a pedido do seu patrão o Sr. “Oseias de Tal” (proprietário do maquinário).
Segundo o Sr. Valdemir Nascimento Silva (Operador) o serviço na área estava no término após 01 (uma) semana de serviço.

A vegetação encontrava-se desmatada nos limites da propriedade rural efetuado pelo maquinário abordado pela equipe de fiscalização. No local foi ainda encontrado o Sr. Francisco de Chaga Silva Rodrigues que relatou que fora contratado pelo operador do maquinário para auxiliar no serviço braçal. Para confirmação da legalidade da operação, fora realizada consulta à base de dados de navegação, onde verificou-se a inexistência de qualquer tipo de autorização ou licença na área.
Ainda em consulta constatou-se que na área existe o termo de embargo nº 738597E (IBAMA) lavrado na data de 23/08/2017, cujo desmatamento ocorreu parcialmente na área embargada. Desta forma, descumprindo o embargo imposto pela autoridade ambiental. A vegetação desmatada já estava sendo “enleirada” para efetuara limpeza da área.

Diante de todos os fatos, procedeu-se a apreensão do maquinário utilizado na prática lesiva ao meio ambiente sendo: 01 (UM) trator de esteira marca Caterpillar, Modelo: DSEDD, Motor: 3306, PIN: 9RGOO147, SÉRIE nº 8TDOBS. O maquinário foi removido da área pela empresa Schumacher Transportes de Maquinas e Equipamentos Pesados, conforme Termo de Apreensão nº 194801 e encaminhado e depositado no pátio da Coordenadoria de Produtos e Bens Retidos-CBPR/SEMA localizado no Distrito Industrial de Cuiabá-MT, conforme Termo de Depósito nº 21036043.
[...]

6.1 - Dano Ambiental verificado na Propriedade: Insta salientar que foi realizado para o cômputo das áreas que serão efetuadas as autuações devidas, bem como todas as áreas alteradas correspondentes ao desmatamento identificados através da dinâmica de desmates, confeccionada posterior o inspeção, e que as condutas infracionais ainda não estejam prescritas, considerando o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido no Art. 21 do Decreto Federal nº 6514/2008.

Para complementação e apuração mais precisa para averiguação de possível dano ambiental foram analisadas as imagens de satélite SENTINEL 2 e Planet Através da fotointerpretação e comparação das imagens - a primeira com data de passagem pretérita aos danos ambientais (08/07/2017), e a última com data de passagem do satélite Planet constando a finalização do dano ambiental (12/04/2021), foi possível visualizar intervenções na vegetação nativa na propriedade dentro deste período, caracterizado como desmatamento de vegetação nativa.
É de fácil visualização a diferença de reflectância entre as imagens correspondente ao polígono observado antes e depois, este apontamento nos leva ao fato de que houve intervenções na vegetação nativa no interior dos limites da propriedade e dentro do referido período e, posteriormente, foram quantificados os danos por meio do software ArcGis 10.0. mapas a seguir: [...] (Id. 103104469 – fls. 48/50 e Id. 103104470 – 5/6).

Nesse contexto, sabe-se que a Lei n. 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários
.

Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:
I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

No que concerne à apreensão de bens e instrumentos utilizados na execução de infração ambiental, é inquestionável que, conforme estabelecido no artigo 25 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, uma vez constatada a infração, proceder-se-á à apreensão dos produtos e instrumentos pertinentes, com a devida lavratura dos autos correspondentes. Portanto, trata-se de um ato vinculado, tornando-se desnecessária a comprovação de que os bens são empregados de forma específica e exclusiva na prática da atividade ilícita.

Nesse sentido, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "
[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "
[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita
".

5. Em conclusão, restou assentado que "
[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental
", por isso "
[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente
".

6.
Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de fevereiro de 2021
).

Assim, a liberação dos veículos, que guardam correlação com o ilícito ambiental, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, retira, inteiramente, o caráter dissuasório da medida de apreensão, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento/empréstimo de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

Ademais, ainda que o agravante possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, no procedimento originado pelo Auto de Inspeção, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação dos mencionados bens, quando não demonstrada qualquer ilegalidade dos agentes ambientais.

Pelo contrário, verifica-se, no caso, que os agentes ambientais apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência, ao promover a apreensão de instrumentos que, nitidamente estavam, contribuindo para a prática da infração ambiental, conforme consta do Auto de Inspeção.

Denota-se, então, que não há qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade, na referida apreensão, levada a efeito por meio do Termo de Apreensão.

Por outro lado, com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. (Destaquei).

A esse respeito, o STJ, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
). (Negritei).

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

“não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário”.

No mesmo sentido é a jurisprudência desse Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente
.

O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé
.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel
.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 09/01/2022). (Destaquei).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno pela perda superveniente do objeto e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023